Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. plano de saúde. cirurgia bariátrica. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. doença preexistente CONHECIDA PELA SEGURADA. OMISSÃO DOLOSA PELA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
1.Comprovada a má-fé da segurada que, de forma consciente, omitiu informação relevante sobre seu estado de saúde, é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento pretendido durante o período de carência previsto em contrato para procedimento decorrente de doença preexistente, sendo indevidos os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.
2. Provido o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida.
3. Apelação conhecida e provida.